Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. PUBLICAÇÃO VEICULADA EM GRUPO DE “WHATSAPP”. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS E EQUIVALENTES. COPARTICIPAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com base no art. 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade do oitiva de testemunhas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução se dá pelas provas documentais carreadas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da valoração probatória e ao analisar todos os fatos pertinentes à controvérsia. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
4. No caso dos autos, a requerida e recorrente teria proferido em grupo de Whatsapp formado por condôminos do condomínio edilício em que habita a autora, ofensas a esta última, no bojo de discussão travada a partir da divulgação, por um dos membros do grupo, de notícia possivelmente do interesse da segurança das pessoas do edifício. Após a informação de que indivíduo de suposta periculosidade tinha sido visto na região da Asa Norte próxima ao condomínio, seguiu-se diálogo entre os moradores e participantes do grupo no dito aplicativo, tendo autora e ré se manifestado. Num dado momento a requerida assim se expressou em relação a autora “Olha [!] tá estudando direito. Que linda” e a autora (dirigindo-se à ré) retrucou: “[...] vai arrumar uma roupa pra lavar ou uma faxina na casa de alguém ao inves de ficar cometendo crime; quem comete crime é criminoso; CRIMINOSO e merece cadeia [...] vamos ver quem tem o maior poder [...]”. Ao que a ré responde: “[...] logo você fofa [...] não esperava essa atitude da senhora, tão defensora dos direitos das mulheres ou as que se identificam como, e me manda lavar roupa” e faxinar [...]”. Em outro trecho mais adiante da conversa a ré escreve: “[...] vou nem dizer o que é a sua cara, se não vou acabar atingindo as trabalhadoras da W3 [...]”.
5. É digno de nota que autora e ré já haviam se desentendido anteriormente neste mesmo grupo de Whatsapp, ocasião em que esta última (administradora do grupo) teria removido aquela do dito grupo, em razão da postagem de mensagem de cunho político. Posteriormente, a autora retornou ao grupo.
6. Alegações de agressões verbais recíprocas induzem à conclusão de que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do resultado danoso. Sobressai no caso concreto que o ambiente onde se deu toda a conversa era de insultos e ofensas recíprocas, portanto, é impróprio destacar essa ou aquela conduta para, ao gosto do interessado, conferir-lhe a moldura de agressão injusta. É o contexto que deve ser analisado e, sob esse prisma, verifica-se que as agressões tiveram a participação ativa da autora e da ré, tendo ambas, na mesma medida, ultrapassado os limites da civilidade e educação. Dito de outro modo, não se há de falar em indenização quando seu postulante participa de discussão onde ofende e é ofendido na mesma proporção.
7. Em consonância com tal posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS RECÍPROCAS E EQUIVALENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, a ponto de afetar os direitos de personalidade. 2. Não há que se falar em reparação por danos morais na hipótese de comprovada existência de ofensas recíprocas e equivalentes entre as partes. 3. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1626049, 07423335320208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

“APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE VIZINHOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabida a pretensão indenizatória por danos morais se, da valoração do acervo probatório, é evidente apenas a animosidade das partes, a existência de ofensas recíprocas e equivalentes e o claro ânimo de intolerância dos envolvidos. 2. Em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não são submetidas à apreciação da instância revisora as matérias não impugnadas especificamente no recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDFT - 20140710045483APC, Relatora SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017).”
8. Igualmente não prospera a alegação da autora de ter sido ofendida em razão de exposição de sua condição sexual perante todos os participantes do grupo, uma vez que não se há de falar em exposição pública em relação a um fato que já tinha se tornado público, como ilustra o documento de ID Num. 52323429 - Pág. 8, assim como confirmou a Recorrida (ID 52323450) que sua identidade de gênero era de conhecimento de todos os condôminos,
9. Não se pode compensar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria autora participou da causa eficiente para gerar os danos que afirma ter experimentado, não pode ser indenizada. Precedente - Acórdão 1686269, 07203822620228070003, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da autora, bem como o pedido contraposto.
11. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.